Tribunal: STF
Processo: ADPF 590
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado por Maria do Socorro França Gabriel, Marilda Figueiredo Nunes e Therezinha Moraes Gueiros de ingresso no feito, na condição de terceiras interessadas (Doc. 23).
    Inviável o pedido, uma vez que os artigos 7º, caput, da Lei federal 9.868/1999 e 169, § 2º, do RISTF vedam expressamente a intervenção assistencial de terceiro interessado no âmbito das ações de controle normativo abstrato.
    Outrossim, é sabido que o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se ao mero cotejo de diplomas normativos, cabendo-lhe também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de especialistas ou entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre o conhecimento técnico do indivíduo ou as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação de controle abstrato, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).
    Todavia, o artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância. Sem que possuam a devida representatividade, eventual atuação das peticionantes não contribuirá para o incremento da legitimidade social da decisão definitiva da Corte a respeito do que será debatido nos autos, o que demonstra que não preenchem os requisitos para serem admitidas como amici curiae.
    A mera alegação de que a solução da controvérsia constitucional repercutirá em sua esfera de direitos, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não tem o condão de legitimar a participação da pessoa como amicus curiae. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL.
    1. Conforme os arts. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente.
    2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 145-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 12/9/2017)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ADI 5.758, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/3/2019; ADI 4.545, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/10/2017; ADI 4.858, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/12/2016; ADI 5.357, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2015; ADI 4.403, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/2010; e ADPF 205, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/2/2011.
    Saliente-se que o instituto do amicus curiae não pode desvirtuar o rol constitucionalmente previsto no artigo 103, servindo de subterfúgio ampliativo dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, nem se presta a legitimar um litisconsórcio no controle abstrato de constitucionalidade, em afronta ao princípio do juiz natural.
    Ex positis, em que pese a relevância da controvérsia, que discute a validade de concessão de pensão à viúva e aos filhos menores de quem tiver exercido o cargo de Governador de Estado, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito formulado por Maria do Socorro França Gabriel, Marilda Figueiredo Nunes e Therezinha Moraes Gueiros.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente